Tribunal: TJMT
Processo: 1013521-98.2022.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013521-98.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[W. O. MADEIRAS E BENEFICIAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 05.821.548/0001-16 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), INCORPORADORA SAO FELIX LTDA - CNPJ: 33.404.690/0001-01 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE BENS MÓVEIS UTILIZADOS EM ÁREA EMBARGADA. BOA-FÉ ALEGADA PELO PROPRIETÁRIO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1036 E 1043 DO STJ. SANÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedente o pedido formulado em ação ordinária para declarar a nulidade do Termo de Apreensão nº 21205390, lavrado pela SEMA/MT, e determinar a restituição de bens móveis (caminhões e trator) às autoras, sob fundamento de que estas seriam terceiras de boa-fé e a medida administrativa seria desproporcional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apreensão de bens móveis utilizados em atividade de extração de madeira em área embargada configura ato legítimo de poder de polícia ambiental, ainda que não pertencentes ao infrator direto; e (
ii
) se a alegada boa-fé dos proprietários é suficiente para afastar os efeitos da medida administrativa.

III. Razões de decidir

3. A apreensão de instrumentos utilizados em infrações ambientais encontra respaldo nos
arts
. 25 e 72, IV, da L. nº 9.605/1998 e nos
arts
.
3º, 102 e 105
do Decreto nº 6.514/2008, prescindindo de demonstração de uso exclusivo ou conhecimento prévio do proprietário.

4. Conforme decidido no Tema 1036/STJ, a apreensão é válida mesmo na ausência de habitualidade ou dolo na utilização do bem para o fim ilícito, sendo medida legítima de repressão ambiental.

5. O reconhecimento da boa-fé do proprietário não afasta a legalidade do ato administrativo, tampouco gera direito subjetivo à restituição dos bens, conforme assentado no Tema 1043/STJ.

6. A inexistência de prova robusta quanto à ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública impede a desconstituição do auto de apreensão, que goza de presunção de legitimidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na ação originária.

Tese de julgamento:

"1. A apreensão de bens utilizados em infração ambiental independe do uso exclusivo ou da ciência prévia do proprietário quanto à irregularidade ambiental.
2
. A alegação de boa-fé não invalida o ato administrativo ambientalmente fundamentado, tampouco gera direito subjetivo à restituição do bem apreendido."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedente a ação ordinária cumulada com pedido de tutela de urgência proposta por W. O. Madeiras e Beneficiamento Ltda. – ME e Incorporadora São Félix Ltda., com o objetivo de anular o Termo de Apreensão nº 21205390, lavrado por agentes da SEMA/MT, e determinar a restituição de bens móveis apreendidos em operação de fiscalização ambiental.

Segundo narrado pelas autoras, os bens
(
consistentes em dois caminhões e um trator pá carregadeira
)
foram adquiridos regularmente e utilizados para o desempenho de atividades econômicas lícitas, sendo posteriormente objeto de arrendamento ao senhor Gerson Lopes Soares, conforme contratos celebrados entre as partes. Em setembro de 2021, os veículos foram apreendidos enquanto se encontravam na posse do arrendatário, sem que houvesse, à época, qualquer notificação ou instauração de procedimento administrativo direcionado às
arrendantes
, as quais sustentam ser terceiras de boa-fé, alheias a eventual infração ambiental que tenha ensejado a medida administrativa.

A sentença recorrida acolheu integralmente a pretensão autoral,
em decisão assim prolatada:

Analisando os DOCUMENTOS carreados nos autos, observa-se que os bens
01 (um) Caminhão, Marca Volvo, Modelo FM 480 6X4R, Placa HSG-8537, Cor Branca, de propriedade da primeira Requerente;
ii
. 01 (um) Caminhão
, Marca
FORD, Modelo F-4000 G, Cor Cinza, Placa DBG6701, Ano 2000/2000, de propriedade da segunda Requerente, e;
iii
. 01 (um) Trator PÁ CARREGADEIRA
, Marca
New
Holland
, Modelo 12 D Turbo, Número de Identificação HBZN012DJAG8420, Cor Amarela
,de PROPRIEDADE dos Autores, foram objetos do Auto de Apreensão n°21206143, datado de 08/09/2021, apreendidos pelo cometimento de eventual infração ambiental.

É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de apreensão. O artigo 25 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: “
verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.

A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem
caráter cautelar ou sancionador (art. 3º, IV e art. 101, § 1º, do Decreto nº 6.514/2008).

Cumpre asseverar, por oportuno, que não é de desconhecimento deste Magistrado o entendimento firmado no Tema nº 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, que estatui: “
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
".

Não obstante, me filio ao entendimento de que a interpretação da referida norma para que possa coadunar-se com a ordem constitucional,
deve
-se dar à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse aspecto, apesar da apreensão dosbens
ser
medida autorizada pela legislação, a sua manutenção, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso, na espécie, é de todo impertinente, não havendo motivos que justifiquem a manutenção do bem apreendido por tempo indeterminado. Isso porque os maquinários que se pretende a liberação não servirão para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo pelas infrações ambientais imputadas, aliado do fato de que não há indicação de que será
aplicado
a pena de perdimento ao final do processo administrativo.

Com efeito, a perda da propriedade de um bem que eventualmente possa ter sido utilizado na prática de infração ambiental, sem que haja reincidência e indícios de que venha a ser novamente utilizado para infringir a legislação ambiental, parece-me desproporcional à ofensa ao bem jurídico protegido.

Dessa maneira, a aplicação de pena de perda definitiva do bem, só se justifica em casos de reiteradas condutas lesivas ao meio ambiente, de forma a atender ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, já que deve haver equiparação entre os meios para preservação do meio ambiente e os fins almejados, havendo indispensabilidade de utilização de meios estritamente necessários, como as adotadas no caso concreto, em que foram embargadas as áreas em que teriam sido objeto de exploração ilegal de madeira com a apreensão das respectivas torras.

Note-se que na aplicação da legislação o julgador deve estar atento
as
particularidades de cada caso concreto no sentido de evitar injustiças e a aplicação de medidas desproporcionais, a fim de afastar a rigidez da fórmula legal. A função interpretativa possibilita a adequação da lei ao caso concreto, valendo-se dos critérios da igualdade e proporcionalidade, viabilizando a aplicação do direito positivo de acordo com as normas constitucionais em vigor.

(...)

Atrelado a isso, pela natureza dos bens apreendidos pelo órgão ambiental, denota-se que a manutenção da apreensão não servirá para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo pelas infrações ambientais imputadas serem por extração ilegal de madeira (Auto de Infração n° 21205390), além de já ter sido realizado a autuação e notificação do infrator. Porquanto, não
será
os maquinários, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão e permanência em depósito, sem a possibilidade de ser utilizado.

No caso em tela, a retenção dos equipamentos impossibilitaria o Autor de desenvolver suas atividades, o que se mostra abusivo, pois comprometeria seriamente a atividade empresarial e limitaria indevidamente seu direito de propriedade.

(...)

Além disso, a aferição de eventual cometimento de infração ambiental independe dos equipamentos, pois são inábeis para demonstrar o dano ambiental alegado, atrelado ao fato de que não há qualquer indicação de que os Tratores estivessem sendo utilizados apenas para fins ilícitos.

(...)

Além do mais, pertinente citar que o fato do Auto de Infração n° 21205390 ter sido lavrado exclusivamente em nome de
Geferson
Lopes Soares, proprietário da área em que ocorreram, em tese, as infrações ambientais e que foram localizados os maquinários do Autor prestando serviço naquela localidade, conforme consta o contrato de arrendamento em ID. 91718129 e 91718130, no qual levam a crer que não há nexo de causalidade entre a conduta dos Autores e o dano ambiental, especialmente, pelo fato de que a autoridade ambiental se quer
indicou ele
como autuado juntamente com o proprietário da área.

(...)

Nesse viés, não há como se permitir que os bens apreendidos fiquem
a
mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Requerente comprova a propriedade deles, inclusive, que os bens são utilizados para atividade profissional aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário e muito menos ao poder público.

Desta feita, diante dos parâmetros acima traçados e dos elementos do caso concreto ora analisado, os bens devem ser restituídos a quem de direito.

Logo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos,
entendo
que a PRETENSÃO da parte AUTORA merece ACOLHIMENTO.

“
Ex
positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, para DECLARAR a NULIDADE do TERMO DE APREENSÃO Nº 21205390 quanto
a
apreensão dos bens: 01 (um) Caminhão, Marca Volvo, Modelo FM 480 6X4R, Placa HSG-8537, Cor Branca, de propriedade da primeira Requerente;
ii
. 01 (um) Caminhão
, Marca
FORD, Modelo F-4000 G, Cor Cinza, Placa DBG6701, Ano 2000/2000, de propriedade da segunda Requerente, e;
iii
. 01 (um) Trator PÁ CARREGADEIRA
, Marca
New
Holland
, Modelo 12 D Turbo, Número de Identificação HBZN012DJAG8420, Cor Amarela, bem como, DETERMINAR a RESTITUIÇÃO dos BENS mencionados aos REQUERENTES livre de quaisquer ônus. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID.
91740415, via de consequência, DECLARO
EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Estado de Mato Grosso nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Contudo, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
os quais fixo
, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o montante que exceder 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 2º, “caput”, § 3º e § 5º, do CPC.

SENTENÇA NÃO SUJEITA ao REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, § 3º, inciso II, do CPC).

O Estado, inconformado, sustenta
em seu recurso de apelação
a validade do ato administrativo impugnado, afirmando que a apreensão encontra amparo legal na Lei nº 9.605/1998 e no Decreto nº 6.514/2008, os quais autorizam a constrição dos instrumentos utilizados na infração ambiental independentemente de habitualidade ou dolo por parte do proprietário.

Argumenta, ainda, que a sentença teria reproduzido, sem análise crítica, os fundamentos da decisão liminar anteriormente revogada em sede de agravo de instrumento, desconsiderando o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em momento anterior, reconheceu a fragilidade da tese de boa-fé defendida pelas autoras.

C
ontrarrazões
foram
regularmente apresentadas
, na qual os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu
parecer opinando pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

A presente apelação
,
interposta pelo Estado de Mato Grosso, visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação ordinária ajuizada por W. O. Madeiras e Beneficiamento Ltda. – ME e Incorporadora São Félix Ltda., reconhecendo a nulidade do Termo de Apreensão nº 21205390, lavrado pela SEMA/MT, e determinando a restituição dos bens móveis à parte autora.

Sustenta o ente estatal a legalidade do ato administrativo de apreensão, a inaplicabilidade da tese da boa-fé objetiva como excludente da sanção e a indevida consideração da desproporcionalidade como fundamento para afastar a medida legalmente prevista.

De início, cabe ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio, particularmente a Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), em seus artigos 25 e 72, IV, bem como o Decreto nº 6.514/2008, nos artigos 3º, 102 e 105, confere à Administração Pública o poder-dever de apreender bens móveis utilizados em infrações ambientais, ainda que tais bens não pertençam ao agente infrator direto. A norma é clara ao não exigir, para validade da sanção, que os bens sejam de uso exclusivo na empreitada ilícita ou que o proprietário detenha conhecimento prévio da irregularidade.

Essa orientação foi consolidada no julgamento do
Tema 1036 pelo Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual
"A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

Além disso, o STJ também assentou, em sede de recurso repetitivo, que
não existe direito subjetivo do proprietário do bem apreendido à restituição ou à nomeação como fiel depositário
, tratando-se de juízo discricionário da Administração Pública, sujeito ao devido processo administrativo STJ. 1ª Seção.
REsp
1805706/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/02/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 10
43).

Tal entendimento foi recentemente reafirmado por esta colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento da Apelação Cível nº 1000769-30.2022.8.11.0101, cujo voto condutor, lavrado
por este Relator:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE MÁQUINAS EM ÁREA EMBARGADA. ALEGADA BOA-FÉ DO PROPRIETÁRIO. DESNECESSIDADE DE USO EXCLUSIVO OU CONHECIMENTO PRÉVIO DA INFRAÇÃO. SANÇÃO LEGÍTIMA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame Ação declaratória de nulidade ajuizada por proprietário rural contra o Estado de Mato Grosso, visando à desconstituição de termo de apreensão de bens móveis (duas pás carregadeiras e um trator), utilizados em área rural embargada, lavrado por agentes da SEMA/MT
. Sentença de procedência,
sob fundamento
de boa-fé e desproporcionalidade do ato administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a apreensão de bens móveis, utilizados em área embargada, caracteriza-se como ato legítimo de poder de polícia ambiental; e (
ii
) se a alegada boa-fé do proprietário justifica a restituição dos bens ou invalidação do auto de apreensão.

III. Razões de decidir

3. A apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental encontra respaldo nos
arts
. 25 e 72, IV, da L. nº 9.605/1998, e nos
arts
.
3º, 102 e 105
do Decreto nº 6.514/2008, dispensando demonstração de habitualidade ou conhecimento prévio do proprietário.

4. Conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.036), a sanção de apreensão é válida mesmo sem o uso exclusivo ou reiterado do bem na infração, tratando-se de medida legítima de repressão e dissuasão.

5. A alegação de boa-fé não se sobrepõe ao dever do prestador de serviços de verificar previamente a regularidade ambiental da área e do contratante. Presunção de veracidade dos atos administrativos não foi ilidida por prova robusta.

6. A Administração Pública possui discricionariedade quanto à restituição ou nomeação de fiel depositário, conforme fixado no Tema 1.043/STJ, não havendo direito subjetivo à restituição do bem apreendido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na ação originária.

Tese de julgamento:

"1. A apreensão de instrumentos utilizados em infração ambiental independe do uso exclusivo, reiterado ou do conhecimento prévio do proprietário quanto à irregularidade da área.
2
. A existência de boa-fé não afasta, por si só, a legalidade do ato administrativo de apreensão ambientalmente fundamentado."

(Apelação Cível 1000769-30.2022.8.11.0101,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Des.
Deosdete
Cruz Junior, Julgado em 29/04/2025,
conforme certidão ID 285078435 daqueles autos
)

No caso em exame, os bens das autoras foram apreendidos em operação de fiscalização ambiental, tendo sido lavrado o correspondente termo em nome do Sr. Gerson Lopes Soares, arrendatário dos maquinários.

Nesse ponto, ai
nda que as apeladas não figurassem diretamente como autoras do fato, a constatação de que os equipamentos estavam sendo utilizados em área presumivelmente embargada é suficiente, à luz da legislação vigente e da jurisprudência dominante, para legitimar a apreensão. A circunstância de os bens estarem em poder de terceiro, por força de contrato de arrendamento, não desnatura a medida administrativa, tampouco impõe à Administração o ônus de individualizar a responsabilidade penal ou administrativa antes de proceder à constrição.

O juízo de origem, ao reconhecer a boa-fé das autoras como fundamento exclusivo para desconstituir o ato administrativo e ordenar a restituição dos bens, incorreu em equívoco quanto à aplicação da norma ambiental.

A análise da conduta das requerentes, sob o prisma da razoabilidade, não afasta a presunção de legalidade do ato administrativo, tampouco demonstra vício de finalidade ou desvio de poder que justifique sua nulidade.

A prevalecer tal entendimento, abrir-se-ia perigoso precedente de desautorização do poder de polícia ambiental, cujos efeitos poderiam enfraquecer a eficácia preventiva da legislação de regência.

Ademais, não se trata de hipótese excepcional em que o bem apreendido seja manifestamente dissociado da conduta investigada ou que reste demonstrado abuso de poder, o que não se verifica nos autos. Os documentos administrativos que embasaram a apreensão gozam de presunção de veracidade, a qual não foi elidida por prova robus
ta produzida pelas requerentes.

Tampouco restou demonstrada a adoção, por parte das apeladas, de diligência prévia quanto à regularidade ambiental das atividades desempenhadas pelo arrendatário, ônus que lhes competia, em razão da titularidade dos bens.

Dessa forma, considerando a inexistência de vício formal ou material no Termo de Apreensão impugnado, bem como a orientação jurisprudencial consolidada nesta Câmara e no Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a reforma da sentença recorrida, com a consequente improcedência da pretensão autoral.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao

recurso de apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar integralmente a sentença proferida, julgando improcedente o pedido formulado na ação originária, mantendo-se hígido o Termo de Apreensão nº 21205390 e demais atos administrativos dele decorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025